Tribunal: TJDFT
Processo: 0727271-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727271-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: DILERMANDO ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. em face da r. decisão (ID 162945723, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Dilermando Alvarenga, determinou a intimação do Autor/Agravante para comprovar que o veículo se encontra no endereço a ser diligenciado. Alega que não existe previsão legal condicionando o deferimento da liminar e a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo objeto da alienação fiduciária. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo independentemente da existência de prova inequívoca quanto à localização do bem. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, foi realizada diligência no endereço constante do contrato sem sucesso, conforme certidão do oficial de justiça (ID 160373426, na origem), na qual atesta que foi informado pelo zelador do prédio que o Réu se mudou e que não sabe indicar a localização dele. Intimado a indicar a localização do veículo, o Agravante informou novo endereço, qual seja, SMLN MI Trecho 3, CH 13, 6 A, 136, ST de Mansões do Lago Norte, Brasília/DF - 71540-035 (ID 162309378, na origem). Todavia, o d. juízo de origem proferiu a r. decisão recorrida, intimando-o a comprovar a localização do veículo antes de determinar a diligência. Reputa-se louvável a preocupação do MM. Juiz de origem com o bom andamento do feito, evitando a realização de diligências inúteis no cumprimento do dever de condução do processo, zelando pela sua duração razoável, nos termos do art. 139 do CPC/15. Contudo, é prematuro afirmar a inutilidade da medida, notadamente quando ainda não realizada diligência até o momento no endereço requerido. Registre-se que o ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do bem como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO EXATA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a imposição do dever de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento, ao Juízo singular, de fotografia do respectivo local. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 2.1. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 3. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 4. No caso, a constituição da mora da recorrida é incontroversa. 4.1. Portanto, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 5. Ressalte-se que o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição ao credor do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do automóvel objeto da ação. 5.1. Por essa razão, a decisão agravada deve ser reformada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1304536, 07192025220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 12/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1306147, 07433157020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 29/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. PROVA DE ESTAR O BEM NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão), determinou ao autor informar se o veículo objeto da lide se encontra em algum dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo ou em outro local, comprovando efetivamente sua localização por foto ou outro meio idôneo. 2. Malgrado seja dever do autor localizar o réu, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de base legal, especialmente ao se considerar que automóvel é um bem de fácil locomoção e alienação, e muitas vezes se encontra em local sem acesso ao público, a exemplo de garagens residenciais. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1293813, 07246804120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse contexto, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. O periculum in mora também se evidencia, eis que o decurso do tempo é fator que contribui para dificultar a localização do veículo, gerando risco para a efetividade do processo e, por consequência, para a satisfação do crédito do Agravante. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a imediata expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço indicado pelo Agravante. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator